Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido declaratório de invalidade contratual, cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, em ação ajuizada por consumidor que, ao buscar portabilidade de empréstimo anterior, foi induzido a contratar nova operação mais onerosa com a mesma quantidade de parcelas prometida, mas com número muito superior de prestações. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou o cancelamento dos descontos em folha, a restituição em dobro dos valores pagos e o pagamento de danos morais, com devolução dos valores creditados à conta do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em debate: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a responsabilização objetiva do banco por falha na prestação do serviço decorrente de fraude praticada por correspondente bancário; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação de serviço, independentemente de culpa (CDC, art. 14).
4. A contratação foi induzida por proposta enganosa de correspondente bancário, que prometeu portabilidade com condições mantidas, mas resultou em novo contrato com número muito superior de parcelas, caracterizando vício de consentimento e prestação defeituosa do serviço.
5. A formalização eletrônica com biometria facial não supre a ausência de informação clara e adequada ao consumidor quanto às condições efetivas do contrato, não afastando o dever de transparência.
6. O Banco não apresentou provas das tratativas prévias nem demonstrou ciência e anuência do consumidor às condições efetivas da contratação, descumprindo o ônus da prova (CDC, art. 14, §3o).
7. Aplica-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual instituições financeiras respondem por fraudes praticadas por seus correspondentes bancários, por se tratar de fortuito interno.
8. O dano moral resta caracterizado pela redução indevida da renda do consumidor por descontos em folha decorrentes de contrato viciado, sendo desnecessária a prova de sofrimento concreto.
9.A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo incabível alegação de engano justificável diante da ausência de controle sobre os atos do correspondente.
10. Determinação de devolução dos valores creditados à conta do consumidor evita o enriquecimento sem causa, em consonância com o art. 182 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviço, inclusive por atos de seus correspondentes bancários.
2. A ausência de prova do conhecimento e anuência do consumidor às condições do contrato configura vício de consentimento.
3. A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos prescinde da comprovação de má-fé, bastando a constatação da cobrança indevida.
4. A restituição dos valores creditados ao consumidor, diante da nulidade contratual, deve ser determinada para evitar enriquecimento sem causa.
5. O desconto indevido em folha de pagamento caracteriza, por si só, dano moral indenizável.